Tribunal: STF
Processo: Rcl 52426
Classe: Rcl
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-03-18
Data de publicação: 2022-03-18

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. TRABALHISTA. LICITUDE DA TERCEIRIZAÇÃO DA ATIVIDADE-FIM. DESCUMPRIMENTO DA SÚMULA VINCULANTE N. 10. RECLAMAÇÃO JULGADA PROCEDENTE.



Relatório



    1. Reclamação, com requerimento de medida liminar, ajuizada pelo Banco BMG S.A., em 18.3.2022, contra a seguinte decisão proferida pela Quinta Turma do Tribunal Regional do Trabalho da 3º Região na Reclamação n. 0001967-57.2014.5.03.0139, pela qual se teria descumprido a Súmula Vinculante n. 10 do Supremo Tribunal Federal:



    “ENQUADRAMENTO NA CATEGORIA DOS BANCÁRIOS. BENEFÍCIOS NORMATIVOS. RESPONSABILIDADE. 



    A manutenção da condenação solidária dos reclamados ao pagamento das verbas previstas nas normas coletivas da categoria dos bancários é mera consequência, reconhecida a terceirização ilícita e a fraude à legislação que rege o Direito do Trabalho, entendimento já pacificado neste Regional, por meio da predita Súmula 49, in verbis: 



    ‘TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇO DE ‘TELEMARKETING’. INSTITUIÇÃO BANCÁRIA. ILICITUDE. RESPONSABILIDADE. I - O serviço de ‘telemarketing’ prestado por empresa interposta configura terceirização ilícita, pois se insere na atividade-fim de instituição bancária (art. 17 da Lei n. 4.595/64). II - Reconhecida a nulidade do contrato de trabalho firmado com a prestadora de serviços (arts. 9º da CLT e 942 do CC), forma-se o vínculo de emprego diretamente com o tomador, pessoa jurídica de direito privado, que responde pela quitação das verbas legais e normativas asseguradas aos seus empregados, com responsabilidade solidária da empresa prestadora. III - A terceirização dos serviços de ‘telemarketing’ não gera vínculo empregatício com instituição bancária pertencente à Administração Pública Indireta, por força do disposto no art. 37, inciso 11 e § 2º, da Constituição Federal, remanescendo, contudo, sua responsabilidade subsidiária pela quitação das verbas legais e normativas asseguradas aos empregados da tomadora, integrantes da categoria dos bancários, em respeito ao princípio da isonomia.’



    Diante disso, impondo-se o enquadramento da reclamante como bancária e, portanto, a aplicação das normas coletivas da categoria ao seu contrato de trabalho, prejudicada a análise dos tópicos recursais referentes a diferenças salariais / piso pessoal de escritório e aplicabilidade da jornada especial prevista no art. 224 da CLT. 



    Esclareça-se, no que tange às diferenças salariais e reajustes, que a sentença proveu diferenças salariais e reflexos decorrentes da aplicação do piso salarial previsto ao ‘pessoal de escritório’, conforme os termos das normas coletivas dos bancários juntadas com a petição inicial, razão pela qual não há que se falar em bis in idem, uma vez que os valores pagos à reclamante decorreram de fato gerador diverso, haja vista a condição de bancária ter sido reconhecida em Juízo. 



    De igual modo, irretocável a decisão, visto que determinou o Juízo de primeiro grau que a PLR deve ser paga observando-se a proporcionalidade do período trabalhado pela autora no exercício respectivo, nos termos da Súmula nº. 451 do TST, na forma das normas coletivas (fl. 557).



    A compensação, em especial quanto ao pedido expresso no tópico referente a auxílio refeição / auxílio cesta alimentação / 13ª cesta alimentação, já foi autorizada em sentença, de maneira geral, desnecessário tratar especificamente de cada verba. Ausente, portanto, interesse em recorrer, no aspecto. 



    Nego provimento” (fls. 9-11, doc. 13).



    2. O reclamante alega que, no “caso em análise, foi proferida decisão pela 5ª Turma do C. TRT 3ª Região, nos autos de n. 0001967-57.2014.5.03.0139, que declarou a ilicitude da terceirização praticada pela instituição financeira reclamante, reconhecendo o vínculo de emprego da Sra. Ludimila Aparecida Francisco com o Banco BMG S/A” (fl. 3, doc. 1).



    Sustenta que “ao manifestar tal posicionamento, referida Turma desobedeceu ao teor da Súmula Vinculante n. 10 do STF, em razão de ter afastado a aplicação, no caso concreto, da disposição contida no § 1º do art. 25 da Lei nº 8.987/95, sem a prévia remessa do tema para apreciação e julgamento pelo Órgão Pleno do Tribunal, descumprindo o princípio constitucional da cláusula de reserva de plenário previsto no art. 97 da CR/88 (…), ao acolher a tese de ilicitude da terceirização e confirmar o vínculo empregatício com o Banco BMG S/A, desconsidera a lei nº 13.429/17, que já vigorava quando da prolação do acórdão, que, alterando dispositivos da Lei nº 6.019/74, afastou o vínculo empregatício com o tomador de serviços em seu artigo 10“ (fl. 3, doc. 1).



    Assevera que “a decisão do Desembargador Relator Manoel Barbosa da Silva, no julgamento proferido pela 5ª Turma do TRT 3ª Região, nos autos de nº 0001967-57.2014.5.03.0139 que declarou a ilicitude da terceirização de serviços e o vínculo de emprego com o BMG, encontra-se em dissonância com o teor da Súmula Vinculante 10 e do art. 97 da CR/88 e fere a autoridade da Lei n. 13.429/17” (fl. 8, doc. 1).



    Requer “liminar para suspender, cautelarmente, com amparo no artigo 989, II, do CPC e no artigo 158 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, a decisão impugnada e a tramitação da reclamatória trabalhista nº 0001967-57.2014.5.03.0139 até a decisão final da presente reclamação” (fl. 10, doc. 13). 



    No mérito, pede a “cassação da decisão proferida pela 5ª Turma do C. TRT 3ª Região, na reclamatória trabalhista nº 0001967- 57.2014.5.03.0139, que violou a Súmula Vinculante nº 10 do STF e a Lei nº 13.429/17” (fl. 10, doc. 1).



    Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO. 



    3. No parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispõe-se que “o Relator poderá julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal”, como se tem na espécie.



    4. Põe-se em foco nesta ação se, ao reconhecer a ilicitude da terceirização, a autoridade reclamada teria descumprido a Súmula Vinculante n. 10 do Supremo Tribunal Federal.



    5. A reclamação é instrumento constitucional processual posto no sistema como dupla garantia formal da jurisdição: primeiro, para o jurisdicionado que tenha recebido resposta a pleito formulado judicialmente e veja a decisão proferida afrontada, fragilizada e despojada de vigor e eficácia; segundo, para o Supremo Tribunal Federal (al. l do inc. I do art. 102 da Constituição da República) ou para o Superior Tribunal de Justiça (al. f do inc. I do art. 105 da Constituição), que podem ter as respectivas competências enfrentadas e menosprezadas por outros órgãos do Poder Judiciário e a autoridade das decisões prolatadas mitigada diante de atos reclamados.



    Busca-se, por esta via, fazer que a prestação jurisdicional mantenha-se dotada de vigor jurídico próprio ou que a competência do órgão judicial de instância superior seja resguardada.



    6. O instituto da súmula vinculante inaugurou hipótese de cabimento de reclamação para o Supremo Tribunal Federal, conforme disposto no § 3º do art. 103-A da Constituição da República.



    A contrariedade a determinada súmula ou a sua aplicação indevida por ato administrativo ou decisão judicial possibilita a atuação deste Supremo Tribunal, que, ao julgar a reclamação procedente, pode anular o ato ou cassar a decisão e determinar outra seja proferida, com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso.



    Na Súmula Vinculante n. 10 do Supremo Tribunal Federal dispõe-se:



    “Viola a cláusula de reserva de plenário (CF, artigo 97) a decisão de órgão fracionário de Tribunal que embora não declare expressamente a inconstitucionalidade de lei ou ato normativo do poder público, afasta sua incidência, no todo ou em parte”. 



    7. Na espécie em exame, a autoridade reclamada concluiu pela ilegalidade da terceirização e afastou a aplicação do § 1º do art. 25 da Lei n. 8.987/1995.



    Em 3.4.2018, a Primeira Turma deste Supremo Tribunal julgou procedente reclamação análoga à presente, na qual se alegava ofensa à Súmula Vinculante n. 10 deste Supremo Tribunal. 



    A Primeira Turma assentou que, pelo § 1º do art. 25 da Lei. n. 8.987/1995, é autorizada a terceirização pelas concessionárias de serviço público e concluiu que decisão de órgão fracionário do Tribunal Regional do Trabalho da 3ª Região afastando a aplicação desse dispositivo a situação concreta sem observância do princípio da reserva de plenário configura descumprimento da Súmula Vinculante n. 10 do Supremo Tribunal Federal. É a seguinte a ementa do acórdão: 



    “DIREITO DO TRABALHO E ADMINISTRATIVO. RECLAMAÇÃO. ALEGADA OFENSA À SÚMULA VINCULANTE 10. 1. De acordo com a Súmula Vinculante 10, o afastamento da incidência de lei, mesmo sem declaração expressa de inconstitucionalidade, exige a observância da cláusula de reserva de plenário. Essa regra não é observada quando a decisão do órgão fracionário, sob o fundamento de interpretar dispositivo legal, não deixa qualquer espaço para que ele seja aplicado. 2. Viola a Súmula Vinculante 10 a decisão que, invocando o art. 25, § 1º, da Lei nº 8.987/1995, afasta genericamente o comando que permite a terceirização, pelas concessionárias de serviço público, de atividades inerentes ao serviço concedido. 3. Agravo regimental a que se dá provimento, para julgar procedente a reclamação” (Rcl n. 27.068-AgR/MG, Redator para o acórdão o Ministro Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 8.8.2018). 



    A Primeira Turma deste Supremo Tribunal também julgou procedentes a Reclamação n. 22.882/MA, Redator para o acórdão o Ministro Roberto Barroso (DJe 12.6.2018), e a Reclamação n. 27.173-AgR/MG, Redator para o acórdão o Ministro Roberto Barroso (DJe 19.6.2018). No mesmo sentido, confira-se o julgado:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA RECLAMAÇÃO. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. CONSTITUCIONAL. TERCEIRIZAÇÃO. LEI N. 8.987/1995 AFASTADA SEM OBSERVÂNCIA DA CLÁUSULA DE RESERVA DE PLENÁRIO: DESCUMPRIMENTO DA SÚMULA VINCULANTE N. 10 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (Rcl n. 33.217-ED, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 18.2.2020).



    Confiram-se também, por exemplo, as seguintes decisões monocráticas proferidas em reclamações análogas à presente: Reclamação n. 31.091/PA, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe 26.11.2018; Reclamação n. 31.219/MG, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe 6.11.2018; Reclamação n. 28.662/MG, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe 6.11.2018; Reclamação n. 30.987/MG, Relator o Ministro Roberto Barroso, DJe 31.10.2018; Reclamação n. 27.171/MG, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, DJe 30.10.2018; Reclamação n. 32.232/MG, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, DJe 30.10.2018; Reclamação n. 31.557/MG, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe 23.8.2018; Reclamação n. 31.560/MG, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe 23.8.2018; Reclamação n. 30.086/MG, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe 17.8.2018; Reclamação n. 30.310/MG, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe 17.8.2018; Reclamação n. 31.147/MG, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe 17.8.2018; e Reclamação n. 31.152/MG, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe 17.8.2018. 



    A decisão reclamada diverge dessa orientação jurisprudencial. 



    8. Pelo exposto, julgo procedente a presente reclamação, para cassar a decisão reclamada e determinar outra seja proferida como de direito, observados o art. 97 da Constituição da República e o art. 948 e seguintes do Código de Processo Civil.



    Publique-se.



    Brasília, 18 de março de 2022.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora